Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713285-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0703237-97.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de Reclamação proposta por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA contra decisão desta Relatoria proferida nos autos do agravo de instrumento no. 0703237-97.2021.8.07.0000, que não conheceu dos embargos de declaração e do agravo interno, por decisão monocrática, o que teria violado a competência da 3a Turma Recursal. Tendo em vista a interposição de mais um agravo interno no agravo de instrumento no. 0703237-97.2021.8.07.0000, determino a suspensão do trâmite daqueles autos, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC. Por fim, determino a citação do interessado, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cite-se. Brasília, 11 de maio de 2023 12:53:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador